Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Acolhimento. Exequente que não cumpriu a sua obrigação contratual, liberando os executados de adimplirem a sua parte, conforme disposição de cláusula prevista no pacto firmado entre as partes. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova oral que se mostra totalmente

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Acolhimento. Exequente que não cumpriu a sua obrigação contratual, liberando os executados de adimplirem a sua parte, conforme disposição de cláusula prevista no pacto firmado entre as partes. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova oral que se mostra totalmente desnecessária, ante o conjunto probatório produzido. Dispensabilidade da realização de inspeção judicial. Recurso desprovido no ponto.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009874-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BE FIT
COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA., são apelados RODRIGO
CESAR SÃO JOÃO e ALEXANDRE ESTEVAM MORETTI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-22.2019.8.26.0100
2
Apelação no 1009874-22.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Apelante: Be Fit Comércio e Serviços Esportivos Ltda
Apelados: Rodrigo César São João e Alexandre Estevam Moretti
Juíza de Direito: Mariana de Souza Neves Salinas
Voto no 40.286
APELAÇÃO.
Embargos
à
execução.
Acolhimento.
Exequente que não cumpriu a sua obrigação contratual,
liberando os executados de adimplirem a sua parte,
conforme disposição de cláusula prevista no pacto firmado
entre as partes. Sentença de improcedência mantida por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
RITJSP.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência.
Prova
oral que se mostra totalmente desnecessária, ante o
conjunto probatório produzido. Dispensabilidade da
realização de inspeção judicial. Recurso desprovido no
ponto.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 233/253) interposto contra a r.
sentença (fls. 215/218), que acolheu os embargos opostos por Rodrigo César São João e
Alexandre Estevam Moretti à execução que lhes move Be Fit Comércio e Serviços
Esportivos Ltda, decretando a nulidade do processo de execução, nos termos do artigo 803,
do Código de Processo Civil, e condenando a embargada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, pugna a embargante, inicialmente, pela cassação
da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo argumenta, não teria sido deferida a
produção de prova oral e a realização de inspeção judicial na sede dos apelados, a fim de
demonstrar que os equipamentos de ginástica adquiridos por eles teriam sido alienados a
terceiro, em flagrante descumprimento dos termos do contrato entabulado entre as partes.
No mais, busca a reforma integral do decisum a fim de que seja reconhecida a exigibilidade
do título executivo, defendendo que as declarações prestadas pelo Banco do Brasil S/A
comprovariam indubitavelmente o seu adimplemento contratual (fls. 233/253).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso
em seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 259/274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-22.2019.8.26.0100
3
Atribuído à causa o valor de R$ 144.568,88 (cento e quarenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), em 07/02/2019.
Comunicada, pela empresa embargada, a sua oposição ao julgamento
virtual (fl. 302).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no valor de R$
124.600,00 (cento e vinte e quatro mil e seiscentos reais), fundada em contrato que versava
sobre "a cessão onerosa de quotas sociais da sociedade TOP 5 Fitness (operação
liquidada)" e "a venda de equipamentos de ginástica para academia". Afirmaram os
embargantes que teria ficado acordado entre as partes que Alexandre Estevam Moretti
procederia ao pagamento mediante a entrega de doze cheques emitidos por ele, mas, como
a exequente não cumpriu sua obrigação, as cártulas foram sustadas. Aduziram, ainda, que o
título seria inexigível, pois a existência da obrigação dependeria da produção de provas,
inadmissível na via executiva (fls. 01/27).
Recebidos os embargos sem efeito suspensivo (fl. 165).
Intimada, a embargada apresentou impugnação, defendendo, em suma, a
liquidez, certeza e exigibilidade do título (fls. 167/176).
Ofertada réplica (fls. 183/206), sobre a qual se pronunciou a embargada
(fls. 209/214).
Proferida sentença que, por considerar inexigível o título executivo
extrajudicial, acolheu os embargos, extinguindo a execução (fls. 215/218).
Pois bem.
Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela
apelante não merece guarida.
A colheita do depoimento pessoal dos apelados nada acrescentaria à
instrução do feito, tampouco a realização de inspeção judicial, sendo certo que os
documentos necessários ao deslinde da demanda já foram colacionados aos autos.
Ademais, o indeferimento de provas é faculdade do magistrado, segundo o
princípio do livre convencimento e da motivada apreciação da prova, sem que isso importe
necessariamente em nulidade, sobretudo nos casos como o dos autos, em que a produção de
outras provas revelava-se desnecessária para o desate do litígio.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso não comporta provimento, sendo os fundamentos bem
deduzidos pela r. sentença inteiramente adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-22.2019.8.26.0100
4
Tribunal de Justiça, que dispõe: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la".
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou a ausência do
atributo "exigibilidade" ao título que lastreia a execução embargada.
Isso, porque a embargada, ora apelante, não cumpriu a contraprestação a
que se obrigou, nos termos da cláusula III, parágrafo terceiro, do instrumento contratual
firmado entre as partes, liberando os apelados do pagamento da parcela vincenda (fls. 69 e
70):
Parágrafo Terceiro Para atestar que os CEDENTES
honrarão os pagamentos das parcelas da Cédula de Crédito
Comercial perante o Banco do Brasil S/A, os mesmos
deverão mensalmente comprovar aos CESSIONÁRIOS
até o dia 13(treze) de cada mês, a regularidade dos
pagamentos do respectivo financiamento, sob pena, de na
ausência dessa comprovação os CESSIONÁRIOS não
efetuarem o pagamento da parcela vincenda estabelecida na
letra 'c' do Parágrafo Primeiro acima, facultando-se aos
CESSIONÁRIOS o direito de liquidar o valor devido
junto ao Banco do Brasil S/A, compensando-se com o valor
da(s) parcela(s) vincendas e, ainda, os CEDENTES terem
que arcar com uma multa de 10% (dez por cento) sobre o
respectivo valor inadimplido, sem prejuízo das perdas e
danos que do seu descumprimento possam decorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-22.2019.8.26.0100
5
Compulsando-se os autos, verifica-se que a apelante emitiu uma Cédula de
Crédito Comercial em favor do Banco do Brasil S/A, com o intuito de adquirir
equipamentos de ginástica (fls. 76/90). Meses mais tarde, firmou com os apelados um
contrato com vistas à "cessão onerosa de quotas sociais" e venda de equipamentos de
ginástica, com a previsão de que deveria comprovar mensalmente a regularidade do
pagamento do financiamento junto à instituição financeira, sob pena de, não o fazendo,
desobrigar os apelados da quitação da parcela vincenda (fls. 65/74).
Aduz a apelante que teria demonstrado indubitavelmente o cumprimento de
sua parte na avença, como seria possível verificar das declarações prestadas pelo banco no
ano de 2017, atestando a regularidade dos pagamentos efetuados (fls. 151 e 152).
Entretanto, de acordo com o teor da cláusula transcrita acima, a obrigação
da apelante consistia em comprovar o pagamento do financiamento todos os meses, até o
dia 13, o que não restou demonstrado nos autos.
Desse modo, de fato, não há que se falar em irregularidade da interrupção
do pagamento das prestações pelos apelados.
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão recorrida:
Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo por se
tratar de matéria eminentemente de direito. Ademais,
inoportuna a pretensão da embargada/exequente de
produzir provas do cumprimento da sua obrigação
contratual, conforme será melhor analisado a seguir.
Compulsando os autos, observa-se que a embargada BE
FIT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. emitiu a cédula de
crédito comercial no 383.101.510 em favor do Banco do
Brasil, em 03 de junho de 2014, para representação da
operação de crédito celebrada com o intuito de obter
recursos
para
aquisição
de
equipamentos
para
ginástica/academia (fls. 76/90). Por sua vez, por meio do
instrumento particular de transação e outras avenças
celebrado entre as partes em 22 de outubro de 2014, a
embargada BE FIT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
vendeu aos embargantes, pelo preço de R$ 300.000,00, os
equipamentos descritos na cédula de crédito comercial no
383.101.510, dos quais a) R$ 50.000,00 seriam pagos à
vista no ato de assinatura do instrumento, b) R$ 38.433,24
já haviam sido quitados com os aportes financeiros dos
embargantes e c) R$ 211.566,76 divididos em 12 parcelas
mensais e consecutivas, sendo a primeira com vencimento
em 15/01/2015, por meio de cheques emitidos pelo
embargante Alexandre (fl. 68). As partes dispuseram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-22.2019.8.26.0100
6
cláusula III, parágrafo terceiro, que "para atestar que Os
CEDENTES honrarão os pagamentos das parcelas da
Cédula de Crédito Comercial perante o Banco do Brasil
S/A, os mesmos deverão mensalmente comprovar aos
CESSIONÁRIOS até o dia 13 (treze) de cada mês a
regularidade dos pagamentos do respectivo financiamento,
sob pena de, na ausência dessa comprovação, os
CESSIONÁRIOS não efetuarem o pagamento da parcela
vincenda estabelecida na letra 'c' do Parágrafo Primeiro
acima, facultando-se aos CESSIONÁRIOS o direito de
liquidar o valor devido junto ao Banco do Brasil S/A,
compensando-se com o valor da(s) parcela(s) vincendas e,
ainda, os CEDENTES terem que arcar com uma multa de
10% (dez por cento) sobre o respectivo valor inadimplido,
sem prejuízo das perdas e danos que do seu
descumprimento possam decorrer" (fls. 69/70). Os
embargantes notificaram extrajudicialmente a embargada
para cumprimento da obrigação de fazer supracitada,
informando a suspensão dos pagamentos e solicitando a
remessa dos comprovantes dos pagamentos das prestações
da cédula de crédito comercial, em outubro de 2015 (fls.
137/412). A embargada, por sua vez, apresentou nos autos
declarações do Banco do Brasil (fls. 152/153), emitidas em
15 de maio e 15 de setembro de 2017, no sentido de que a
operação encontra-se em situação de regularidade. No
entanto, às fls. 205/206, os embargantes apresentaram
extrato consolidado da operação emitida pelo Banco do
Brasil, que demonstram inconsistências nos pagamentos
realizados pela embargada. Por sua vez, a declaração de
fls. 203/204 evidencia a impossibilidade dos embargantes
amortizarem o débito diretamente diante do Banco do
Brasil, o que é verossímil diante do fato de que a cédula de
crédito comercial encontra-se em nome da embargada e
seus sócios, e eventual cessão da posição contratual
dependeria da anuência do banco. Diante deste quadro,
ante a controvérsia em aberto, evidente que eventual
execução depende da apuração do adimplemento da parte
exequente, cuja obrigação de comprovação de quitação
mensal junto ao Banco do Brasil restou expressa no
contrato como condição para o pagamento das parcelas
pelos embargantes, o que se extrai, inclusive, das
discussões encerradas entre as partes nestes autos, o que
não se admite em sede de processo de execução. Note-se
que as declarações do Banco do Brasil, emitidas em 15 de
maio e 15 de setembro de 2017 (fls. 152/153) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009874-22.2019.8.26.0100
7
comprovam o pagamento pontual à época em que a efetiva
quitação fora questionada pelos embargantes, no ano de
2015. De seu turno, é inverossímil a alegação da
embargada de que a comprovação dos pagamentos não
poderia ser realizada mês a mês em razão da espécie de
contratação, pois revelou que as eram debitadas
diretamente da conta corrente, e sobretudo diante do fato
de que se comprometeu contratualmente à realização de
comprovação mensal. Assim, a juntada do contrato
celebrado entre as partes e as declarações do Banco do
Brasil emitidas no ano de 2017 não são suficientes para
garantir a imediata exigibilidade da dívida, seja no que diz
respeito a própria obrigação principal, seja no tocante a
multa contratual pleiteada. Nesta toada, o contrato não
tem os requisitos necessários para que seja considerado
um título executivo extrajudicial, uma vez que lhe falta o
atributo da exigibilidade. O título é certo, não há dúvidas
quanto a sua perfeição formal e nem reservas quanto à sua
plena eficácia, líquido, pois possível aferir o quantum
debeatur, mas inexigível, considerando que se encontra em
aberto a discussão acerca das condições que motivaram o
inadimplemento dos embargantes, a afastar, por ora, a
obrigação de arcar com a multa estipulada no pacto, assim
como a própria obrigação principal, condicionada ao
cumprimento de uma obrigação de fazer por parte da
embargada.
Sucumbente, arcará a apelante com as verbas sucumbenciais, inclusive
honorários advocatícios, os quais se majoram para 11% (onze por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §§ 2 o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator